Tribunal: TJMT
Processo: 1013416-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-31
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
RAI no 1013416-06.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: DARCY JOSÉ TESSARO
AGRAVADO: MELQUISEDEQUE DE ALMEIDA SANTOS
Vistos etc.
Analisando o presente recurso, denota-se que os agravantes DARCY JOSÉ TESSARO e IRES TEREZINHA KLEY TESSARO ajuizaram na origem Ação de Interdito Proibitório c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1000402-89.2020.8.11.0096 contra o agravado MELQUISEDEQUE DE ALMEIDA SANTOS, alegando em suma que há mais de décadas são legítimos proprietários e possuidores do imóvel rural denominado Fazenda Lages, situado no Município de Nova Santa Helena – MT e uma pequena parte no Município de Itaúba – MT, conforme demonstra a matrícula no 21.911do CRI de Colíder/MT, no qual é desenvolvida atividade de pecuária e agricultura.
Sustentaram que o requerido/agravado, em 23/09/2019, ajuizou em face dos requerentes/agravantes pedido de reintegração de servidão de passagem e cumulativamente passagem forçada, afirmando ser senhor e possuidor do imóvel rural denominado de Fazenda Nossa Senhora Aparecida, situada no Município e comarca de Itaúba/MT, com área de terras de 237,16 ha, representada pelas Escrituras Públicas de Compra e Venda e Contratos Particulares de Compra e Venda de Imóvel Rural (Autos 1000407-48.2019.8.11.0096), sendo deferida a liminar para autorizar a passagem forçada em 04/08/2020, permitindo-se a passagem pelas terras dos requerentes/agravantes, de modo que o requerido/agravado ocupou área denominada Sítio Amizade, com área de 79,2928 há, área essa confrontante com a propriedade dos requerentes/agravantes.
Enfatizaram que o requerido/agravado não adentrou na posse dos requerentes/agravantes, porém, o mesmo procurou o arrendatário que arrenda a propriedade dos autores, informando que foi reintegrado na posse do imóvel na qual o arrendatário exerce atualmente o plantio de soja querendo arrendar para este a área.
Mencionaram que o fato do requerido/agravado ter sido beneficiado com a liminar que autoriza a passagem forçada, permitindo-se a passagem pelas terras dos autores/agravantes (Autos 1000407-48.2019.8.11.0096), essa decisão não legitima a ocupação de parte do imóvel, cuja posse é exercida há mais de décadas de forma mansa e pacífica, conforme demonstram o georreferenciamento e contratos de arrendamento.
Pontuaram ainda que os requerentes/agravante tiveram notícia por terceiros que o requerido/agravado está sendo acompanhando por pessoas armadas “Policiais” da cidade de Cuiabá/MT, com intuito nitidamente de intimidar os requerentes/agravantes.
Declararam que tendo em vista que o requerido/agravado vem ameaçando turbar a posse de parte do imóvel ilegalmente, ajuizaram a ação em questão.
Diante de tal situação, pleitearam o deferimento de liminar possessória para proibir o requerido/agravado de invadir a posse da área em discussão, aplicando-se multa em caso de descumprimento (art. 567 do CPC), ou, seja liminarmente determinada reintegração acaso esbulhada, evitando-se assim prejuízos, principalmente em razão do plantio de soja que se aproxima, o que poderá comprometer a safra.
Pois bem.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, ausente a probabilidade de direito, uma vez que a juíza da causa que se encontra mais próxima das partes a das provas determinou em 27/10/2020, a realização de constatação in loco do imóvel objeto do presente feito, para verificar a atual situação da coisa, conforme se vê do ID no 42426015.
O “auto de constatação” encontra-se juntado no ID no 43107039, onde há informações que se trata do mesmo imóvel onde foi cumprida a liminar do processo 1000407-48.2019.8.11.0096, tratando-se de área sobreposta.
Aliás, sobre a sobreposição constatada, transcrevo fragmento da decisão singular, onde a Juíza muito bem sintetizou a questão:
“(...) Desse modo, verifico que não assiste razão à parte requerente, visto que extrai-se dos Id’s. n.o 39987166, 39987177, 39990247, 39990248, 39990250, 39990251, 39990261, 39990256, 39990257 (matrícula do imóvel, decisão do processo 1000407-48.2019.8.11.0096, que deferiu a passagem forçada pelo imóvel em questão), que a propriedade do requerido é dividida em área maior e áreas menores, que aparentemente encontra-se sobreposta, conforme auto de constatação de Id. n.o 43107039, além do que os contratos de arrendamento e declaração de testemunhas não indicam com segurança os elementos de posse, visto que pelas alegações do requerente o requerido estaria ocupando praticamente toda a área que lhe pertence. No entanto, não alega em momento algum a inexistência da área do requerido.
Nessa senda, ante a sobreposição identificada no auto de constatação de Id. n.o 43107039, a concessão da tutela de urgência não se revela possível, além do que tramita nesta Comarca a possessória de n.o 1000407-17.2020.8.11.0096 intentada pelo senhor Jesus da Silva, que até a distribuição do processo se desconhecia a existência, por meio do mesmo advogado atuante nesta ação, objetivando a discussão de parte da mesma propriedade objeto deste feito, inclusive com indicação de sobreposição da área do requerido, a teor das informações coligidas ao sobredito auto de constatação, o que torna imprescindível a dilação probatória, para fim de aclarar o litigio, podendo após a fase probatória ser formada cognição razoável deste Juízo.
De todo modo, foi informado na inicial que o requerido não entrou na área do requerente, tendo apenas procurado o seu arrendatário para informar que havia sido reintegrado na posse e pretendia arrendar a área para ele, o que não restou comprovado no processo.
Em que pese o arrendatário tenha informado na declaração de Id. n.o 43769437 que o requerido tenha iniciado uma construção de uma cerca, não foi especificado os limites e não indica sequer a quantidade de hectares afetadas ou qual parte da posse se pretende reintegrar, o que necessita de dilação probatória, com possível realização de perícia, visto que não poderá este Juízo reintegrar posse não delimitada. Até mesmo porque, aparentemente a construção da cerca seguiu as coordenadas do georreferenciamente, conforme informações do auto de constatação de Id. n.o 43107039, não sendo possível identificar o que é “esbulho” e o que é “posse legítima” efetivamente, não estando presentes os requisitos para a concessão da liminar pretendida.
Nessa conjuntura, é o entendimento do E. TJMT, conforme julgados abaixo transcritos, com destaques em negrito: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇAO DE POSSE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. PROVA PERICIAL INDICANDO A EXISTÊNCIA DE SOPREPOSIÇÃO DE ÁRES. NULIDADE DA PERÍCIA. INCORRÊNCIA. MERA DISCORDÂNCIA COM O RESULTADO OBTIDO QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE A RECONHECER A SUA NULIDADE. PRODUÇÃI DE NOVA PROVA. EXEGESE DO 480 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE SE CONCEDER TUTELA POSSESSÓRIA, ANTE A NÃO DELIMITAÇÃO DA ÁREA REPORTADA EM INICIAL. LAUDO PERICIAL QUE EVIDENCIOU “SOBREPOSIÇÃO” ENTRE PARCELA DA ÁREA DITA DA APELANTE E PARTE DA ÁREA REGISTRADA EM NOME DAS APELADAS. POSSE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE LIMITES ENTRE IMÓVEIS CONTÍGUOS QUE, ADEMAIS, TORNA IMPOSSÍVEL AFERIR O QUE SERIA “ESBULHO” E O QUE SERIA “POSSE LEGÍTIMA”. SENTENÇA MANTIDA. RECUSRO DESPROVIDO. (TJPR – 17a C. Cível – 0001040-38.2011.8.16.0025 – Araucária – Rel. : Desembargador Lauri Caetano da Silva – J. 06.12.2018)”. (TJ-PR – APL: 00010403820118160025 PR 0001040- 38.2011.8.16.0025 (Acódrão), Relator: Desembargador Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 06/12/2018, 17a Câmará Cível, Data de Publicação: 12/12/2018).
Malgrado a tutela possessória tenha requisitos próprios, pela regra geral do Código de Processo Civil, não será concedido tutela de urgência quando os seus efeitos forem irreversíveis, sendo este o caso, visto que sendo concedida liminarmente a reintegração de posse haverá o desfazimento de cercas e construção, o que não poderá ser posteriormente facilmente revertido, a teor do disposto no artigo 300, § 3.o do CPC, aplicável a espécie por força do artigo 318, parágrafo único, do CPC.
Destarte, tendo em vista os documentos e elementos existentes, o indeferimento da tutela almejada é medida que se impõe.
1) Isto posto, tendo em vista que o documentos coligidos ao processo não são suficientes para demonstrar, em cognição sumária, os requisitos do artigo 561 do CPC, bem como o efetivo esbulho da posse, INDEFIRO o pedido liminar de reintegração de posse/manutenção de posse, ante a ausência dos requisitos autorizadores da sua concessão.
2) Ademais, CITE-SE o requerido para, querendo, apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 564, do Código de Processo Civil.
3) Apresentada contestação, INTIME-SE a parte requerente para impugná-la, em 15 dias.
4) Após, INTIME-SE as partes, em 10 dias, para informar se há outras provas a produzir, especificando-as e indicando a sua pertinência, justificadamente, sob pena de ser indeferida.
5) Após tudo cumprido, FAÇAM-ME o processo concluso para julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do feito, conforme o caso.
6) Por fim, DETERMINO que seja o presente feito associado ao processo 1000407-48.2019.8.11.0096 e 1000407- 14.2020.8.11.0096, ante a conexão existente entre eles. CUMPRA-SE, servindo a presente, no que couber, como TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO. Itaúba/MT,
Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
Juíza de Direito”; Grifei.
Portanto, conforme se verifica, trata-se de questão altamente controvertida e complexa, principalmente levando-se em conta as afirmações da magistrada singular de possível sobreposição da área do requerido, o que, a seu ver, torna-se imprescindível a dilação probatória, para fim de aclarar o litigio, podendo após a fase probatória ser formada cognição razoável do Juízo.
Ademais, informou ainda a magistrada singular que inexiste nos autos prova de que o requerido entrou na área do requerente para procurar o seu arrendatário objetivando informar que havia sido reintegrado na posse e pretendia arrendar a área para ele, o que por si só justifica a dilação probatória, restando desta forma, também, maculada a relevância da fundamentação.
Desta feita, nas ações dessa natureza, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.
Se não fosse o bastante, afigura-se temerária a concessão de tutela de urgência na forma pretendida, pois as razões que embasam as pretensões da parte agravante, se confundem com o próprio mérito do presente agravo, diante das argumentações do Juízo “a quo”, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação pela colenda Câmara após o advento das necessárias informações e da manifestação da parte contrária.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar de antecipação da tutela recursal pretendida.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora